Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. FURTO. CONCURSO MATERIAL. AMBIENTE DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos contra o patrimônio e naqueles praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios.
2. Sendo a condenação a título de compensação por dano moral proporcional e razoável, ela não deve ser modificada.
3. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base é corretamente aplicado, de acordo com a jurisprudência da turma.
4. Recurso conhecido e não provido.